Tribunal: STF
Processo: Rcl 51833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ana Pete dos Santos Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.338.750-RG (Tema 1.177), Rel. Min. PRESIDENTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/14):



    No caso, o feito trata de Reclamação, visando garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.338.750 – SC, onde o plenário deste c. Tribunal Superior reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei Federal 13.954/2019, no que tange as disposições sobre “aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos inativos e pensionistas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 



    (...)



    O Plenário desse colendo STF já se pronunciou acerca da extravagância da Lei 13.954/2019, em especial o Art. 24-C, que desrespeitou as regras de distribuição de competências impostas pelo Federalismo normatizadas na Carta Magna. Especificamente no Recurso Extraordinário nº 1.338.750 – SC, a Corte Suprema consignou que é inconstitucional o dispositivo que impõe alíquota previdenciária única para os militares da União e Policiais militares.



    Destaca-se, todavia, que o cerne discutido no Recurso Extraordinário nº 1.338.750 – SC foi se a União ao editar a Lei 13.954/2019, definindo aliquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou ou não a competência de edição de normas gerais, prevista no Art. 22, XI da CF/88.



    Onde o plenário dessa Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade incidental da Lei, no que tange, as disposições sobre alíquota previdenciária dos inativos e pensionistas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, posto que, cabe a cada Estado-Membro dispor sobre o regime de aposentadoria dos seus servidores.



    Ressaltando-se ainda que, cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.



    (...)



    Como dito alhures, a razão subjacente da presente Reclamação Constitucional é garantir a autoridade do acórdão do Plenário deste Egrégio STF, proferidos nos autos das RE 1338750 RG / SC - SANTA CATARINA, porquanto a Segunda Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém do Pará, vêm proferindo decisões diametralmente opostas ao entendimento fixado no referido acórdão. O desrespeito ao entendimento pacificado e vinculante do Supremo extrai-se da decisão de nº 0867296-77.2021.8.14.0301, vem replicando tal desobediência em diversos outros processos.



    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede o deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para o fim de declarar NULA a sentença da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém/PA, consubstanciadas nos no processo nº 0867296-77.2021.8.14.0301 e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que a 2ª VJEF/PA proceda novo julgamento, obedecendo o assentado pelo Pretório Excelsior (fl. 23). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é decisão do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido por entender que não houve ilegalidade nas contribuições previdenciárias sobre os proventos da parte ora reclamante. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (doc. 9, fl. 4):



    Pode-se questionar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão[i], considerou inconstitucional a cobrança da contribuição conforme alíquotas fixadas na Lei Federal nº 13.954/2019, tendo em vista que tais alíquotas devem ser fixadas em lei estadual.



    No entanto, há que se analisar com maior profundidade o decidido pelo STF.



    Efetivamente. Nos casos analisados pelo STF, os Estados possuíam leis estaduais que estabeleciam alíquotas incidentes sobre os proventos e pensões de militares.



    Como tais alíquotas são superiores às fixadas na Lei Federal, os Estados autores ingressaram com ação visando manter a cobrança nos valores fixados por eles, e não de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei Federal.



    O STF reconheceu a procedência do pleito do Estadual, entendendo que a União não poderia fixar alíquotas para o Regime Previdenciário dos Estados.



    Caso absolutamente diferente é o do Estado do Pará, pois a Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020, que alterou, acrescentou e revogou dispositivos da Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, não disciplinou a alíquota devida por militares aposentados e pensionistas (grifo nosso).



    No caso particular, tal decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, já que o ato impugnado diz respeito à sentença de juizado especial que comporta recurso próprio.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente